Tribunal: TJDFT
Processo: 0748098-28.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C GUARDA. PRELIMINARES. CONHECIMENTO EM PARTE DO APELO. MAIORIDADE. PERDA DO OBJETO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA IMPUGNADA. CONDIÇÕES ECONÔMICAS INCOMPATÍVEIS COM A ALEGAÇÃO DE MISERABILIDADE. REVOGAÇÃO. MÉRITO. PARTILHA DE BENS. IMÓVEL RECEBIDO POR HERANÇA. SUB-ROGAÇÃO CARACTERIZADA. EXCLUSÃO. APARTAMENTOS. INCLUSÃO. VELEIRO. AUSÊNCIA. PROVA. BEM PARTICULAR. RENDIMENTOS DOS BENS COMUNS. ATIVOS FINANCEIROS. INEXISTÊNCIA. INFORMAÇÃO. SALDOS NA DATA DA SEPARAÇÃO DE FATO DO CASAL. RELÓGIOS. BEM DE USO PESSOAL. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO CASAL. PARTILHA. AUTOMÓVEL. TABELA FIPE. AUSÊNCIA. PROVA. REPASSE DE VALORES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E DESPROPORCIONAL CARACTERIZADA. BASE DE CÁLCULO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. EQUIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA.
1. Atingida a maioridade da filha mais nova do casal após a prolação da r. sentença, a questão relativa à modalidade da guarda encontra-se prejudicada pela perda superveniente do objeto.
2. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele indeferir as diligências desnecessárias à compreensão da lide. Dessa forma, não configura cerceamento de defesa o indeferimento do pedido de quebra de sigilo bancário, pois, por ser medida que invade sobremaneira a privacidade dos litigantes, deve ater-se a situações excepcionais, o que não ocorre na hipótese.
3. Suposta omissão da decisão quanto a questões levantadas nos autos não gera nulidade, pois a matéria pode ser decidida em sede recursal, nos termos do disposto no artigo 1.013, § 2o, do CPC/15. A mera discordância da parte quanto à conclusão a que chegou o Julgador e à valoração atribuída pelo Magistrado aos fatos não pode ser confundida com negativa de prestação jurisdicional.
4. A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
5. Constatado nos autos que a Ré dispõe de condições econômicas incompatíveis com a concessão da gratuidade, a revogação do benefício é medida que se impõe.
6. A regra geral estabelecida no artigo 1.658 do CC/02 é o da comunicação dos bens adquiridos na constância do vínculo matrimonial. A aquisição mediante sub-rogação de bem particular, prevista no artigo 1.659, I e II, do CC/02, constitui exceção e deve ser cabalmente comprovada.
7. Conquanto não conste qualquer ressalva quanto à existência da sub-rogação no título aquisitivo de imóveis, nem nos documentos entregues à Receita Federal, não há óbice ao reconhecimento do instituto, uma vez que, além de o ato apenas resguardar o Autor e terceiros, as provas acostadas ao feito indicam que houve a sub-rogação de imóvel recebido por sucessão, o que impede a partilha.
8. O veleiro deve ser objeto de divisão entre as partes, porque não comprovada a sub-rogação de bem de anterior propriedade do cônjuge quando do matrimônio.
9. Em regra, integram a partilha os ativos financeiros porventura existentes e comprovados na data da separação de fato do casal, hipótese não contemplada na espécie.
10. Os rendimentos dos imóveis objeto de partilha, explorados por locação em regime de hotelaria, devem ser partilhados, consoante se extrai do disposto no artigo 1.660, V, do CC/02, pois o aluguel é oriundo do bem comum, o que lhe confere a natureza jurídica de fruto civil. Havendo demonstração de que as despesas administrativas dos serviços agregados dos imóveis são descontadas do montante recebido pelo casal, os dividendos devem integrar a partilha.
11. Recaem sobre os relógios a presunção legal de que sejam bens de uso pessoal, excluídos da partilha, nos termos do artigo 1.659, V, do CC/02.
12. Incontroversa a existência de bens que guarneciam a residência do casal e que eles pertenciam às partes, devem integrar o acervo partilhável.
13. A venda de automóvel por valor inferior ao do mercado e o suposto repasse da meação carecem de provas, razão pela qual se impõe a partilha, tendo como base a Tabela Fipe.
14. Bens que se revertem em proveito da família não podem ser considerados pessoais e devem ser partilhados. Ainda que informado o furto do drone, ocorrido após a separação de fato do casal, impõe-se a inclusão dos bens no acervo partilhável, pois aquele que detinha a posse não era o proprietário exclusivo do bem.
15. O Autor logrou êxito na maior parte dos pedidos, o que impede que se reconheça a sucumbência recíproca e proporcional entre os litigantes.
16. Cabível a retificação de ofício da base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência quando constatado que a r. sentença conteve equívoco nesse particular.
17. A ação de divórcio não possui conteúdo econômico e a partilha de bens dele decorrente não tem por efeito a aquisição de patrimônio por qualquer das partes, mas somente a divisão na forma determinada pela legislação de regência. Hipótese em que, se o proveito econômico é inestimável e o valor da causa estimativo, esses não servem de parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios, razão pela qual incide o disposto no parágrafo 8o do artigo 85 do CPC/15.
18. Deve ser indeferido o pedido de condenação por litigância de má-fé se não comprovada qualquer das hipóteses do artigo 80 do CPC/15.
19. Apelação do Autor conhecida e parcialmente provida. Acolhida a impugnação à gratuidade de justiça concedida à Ré. Apelação da Ré parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Preliminares rejeitadas.